Tribunal: STF
Processo: ARE 1443269
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual deu parcial provimento ao apelo da defesa para reduzir a pena-base, fixando a pena final em 4 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 21 dias-multa, em razão da prática do crime de duplicata simulada, previsto no art. 172 do Código Penal. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 14, fls. 10-11):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICATA SIMULADA. COMPRA E VENDA INEXISTENTE. TIPICIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. 



    1. A conduta de emitir duplicatas sem lastro subsome-se à previsão do art. 172 do Código Penal. A jurisprudência é firme no sentido de que, por interpretação extensiva, a emissão de duplicata "fria" é conduta ainda mais grave do que a emissão de duplicata em desacordo com a realidade da compra e venda existente, de modo que é inegável que a emissão de título sem que exista uma efetiva compra e venda subjacente deve ser igualmente reprimida. 



    2. O pedido de cancelamento dos títulos feito pelo apelante à CEF foi apresentado somente depois da contestação das empresas sacadas, o que denota pleno conhecimento do apelante de que tinha realizado a emissão de duplicatas sem as operações comerciais correspondentes. Dolo comprovado. 



    3. Dosimetria da pena. Quanto aos motivos do crime, o juízo assinalou que "foram vis e espelham enorme cupidez", mas não declinou as razões pelas quais os classificou assim, de modo que deve ser afastada essa valoração negativa, pois não há nos autos nenhum elemento que aponte para uma motivação torpe, além do normal. O desejo de obter lucro fácil é próprio dos crimes contra o patrimônio. Por outro lado, a culpabilidade do acusado é exacerbada, já que, sendo empresário habituado a realizar operações com a emissão de duplicatas, tinha plena consciência da reprovabilidade da sua conduta. Além disso, são igualmente graves as consequências do delito diante do valor obtido indevidamente pela emissão das duplicatas sem lastro. 



    4. Mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos, ante a falta de requisito objetivo (CP, art. 41, I), ficando, por isso, rejeitado o pedido do apelante nesse sentido 



    5. Apelação parcialmente provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, OCTÁVIO JOSÉ PAGNAN alega que o acórdão recorrido violou o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/1988), pois, muito embora tenha (...) acolhido parcialmente o apelo da defesa para reduzir a pena aplicada em primeira instância para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo, a ilegalidade ainda persiste, conquanto manteve-se ilegal aumento da pena-base por conta de se considerar negativa a culpabilidade do recorrente e às circunstâncias do crime (Doc. 22, fl. 13).



    Aduz que o aumento da pena do recorrente simplesmente porque ele era empresário à época dos fatos e, portanto, "habituado a realizar operações com a emissão de duplicatas", constitui verdadeira e inequívoca afronta ao princípio da igualdade, pois o delito que lhe fora imputado é, em sua maioria esmagadora, praticado por quem exerce comércio, seja pela venda de produtos, seja pelo oferecimento de serviços (Doc. 22, fl. 14).



    Assevera que esse fato - de o recorrente ser empresário - já foi sopesado no momento em que se concluiu que ele, nessa qualidade, agiu contrariamente à norma jurídica. Assim, entende que a sua condição de empresário não pode ser considerada como motivo apto a justificar o aumento da pena-base (Doc. 22, fl. 15).



    Afirma o desacerto na valoração negativa das consequências do crime, a uma, porque a vítima foi um dos maiores bancos do pais, qual seja, a Caixa Econômica Federal. E é óbvio que isso precisava ser levado em consideração, mas sequer foi mencionado no v. acórdão guerreado. A duas, porque não se pode o Tribunal afirmar que não houve pagamento integral quando a própria vítima assim reconheceu no âmbito da ação civil, posto que ela mesma pediu a extinção do processo em razão do pagamento da dívida. […] A três, porque o recorrente sempre tentou pagar esta dívida. […] A quatro, porque o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo do art. 172 do Código Penal (Doc. 22, fls. 15-17).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso extraordinário, para, caso persista a condenação, readequar a pena-base (...) para o mínimo legal (Doc. 22, fl. 17).



    O Tribunal de origem não admitiu o RE aos fundamentos de que (a) a controvérsia foi decidida à luz da legislação infraconstitucional; (b) não houve o prequestionamento do dispositivo constitucional que afirma ter sido violado; (c) a reforma do acórdão recorrido implicaria na análise dos aspectos fáticos da causa, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF; e (d) incide na hipótese a tese fixada pelo STF no Tema 182 da repercussão geral (Doc. 28).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão de aplicou o Tema 182/RG (Doc. 34), o recurso foi desprovido (Doc. 42).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 32), a parte agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade do RE, sustentando, em síntese, que (a) houve violação direta à Constituição; e (b) não incidem as Súmulas 279 e 282 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fls. 9-10):



    “A decisão recorrida, como se verá, afronta diretamente o art. 5º, XLVI da CF, porque desrespeitou frontalmente o princípio da individualização da pena.



    A repercussão geral no presente caso reside no fato de que a sociedade não pode ser vitimada com decisões que desrespeitam os ditames constitucionais, deixando à mingua os cidadãos que têm o direito de ter respeitado os ditames previstos na Lei Maior, a fim de se evitar a instalação da indesejada insegurança jurídica”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime pelos seguintes fundamentos (Doc. 14, fls. 7-8):



    “Passo ao reexame da dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos de detenção, acima do mínimo legal, considerando negativas a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime. 



    A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que as condições financeiras do acusado e os apontados motivos vis não seriam suficientes para se exasperar a pena-base. Ademais, nas petições de fls. 662/667 e 689/693, informou que o débito foi quitado integralmente, de modo que não houve prejuízo a ensejar o aumento da pena-base. 



    Assiste parcial razão ao apelante. Quanto aos motivos do crime, o juízo assinalou que "foram vis e espelham enorme cupidez" (fls. 603v), mas não declinou as razões pelas quais os classificou assim, de modo que deve ser afastada essa valoração negativa, pois não há nos autos nenhum elemento que aponte para uma motivação torpe, além do normal. O desejo de obter lucro fácil é próprio dos crimes contra o patrimônio, como já decidiu esta Turma:



    [...]



    Por outro lado, a culpabilidade do acusado é exacerbada, já que, sendo empresário habituado a realizar operações com a emissão de duplicatas, tinha plena consciência da reprovabilidade da sua conduta. Além disso, são igualmente graves as consequências do delito diante do valor obtido indevidamente pela emissão das duplicatas sem lastro - R$ 97.067,95. Embora o apelante alegue ter quitado integralmente o débito, o recibo que apresentou é de valor inferior (R$ 70.0000,00) ao montante obtido com a prática delitiva e o pagamento foi feito em junho de 2017, mais de dois anos depois da sentença condenatória e quase dez anos depois dos fatos, como ressaltou o MPF. 



    Ademais, observa-se dos documentos de fls. 694/710 que a CEF só conseguiu obter parcialmente o valor em 2017, depois de ter ajuizado medida cautelar de arresto em 2008, de modo que não se caracterizou espontaneidade do apelante em evitar ou minorar o prejuízo da vitima. 



    Ao contrário, repita-se, o ressarcimento só ocorreu - e parcialmente - praticamente dez anos depois. Portanto, isso não afasta a valoração negativa das consequências do crime, de sorte que se afasta apenas a ponderação negativa quanto aos motivos do crime, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 226.422-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CRIME DE TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. “Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2009). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1404220 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe. 6/6/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente